Tribunal: STF
Processo: ARE 1403291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. DESCONSIDERAÇÃO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO APELADO NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE ENSINO COMO ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO 



    1. Sobre o cômputo do tempo de serviço trabalhado como auxiliar de ensino, o STF entende que, em havendo provas da atuação do servidor como auxiliar de ensino, o que se equipara ao cargo de professor, cabível o aproveitamento do período para fins do art.8, §4, da EC 20/98. 



    2. O cargo de auxiliar de ensino equivale ao de magistério superior, eis que se exercem as mesmas funções atreladas às atividades-fim das instituições de ensino superior. Desta feita, afasta-se a justificativa do TCU no sentido de não computar o referido período porque não haveria norma legal de equiparação do cargo de Auxiliar de Ensino ao cargo de professor 



    3. Deve ser considerado todo o interstício em que o autor exerceu suas atividades de docência, seja como Auxiliar de Ensino, Professor Adjunto e Professor Assistente, mantendo-se a aposentadoria especial anteriormente concedida a este em sua integralidade, conforme percuciente fundamentação conferida pelo Magistrado em sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas par a fins de prequestionamento.



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, caput, 71, inciso III, e 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    Aduz, preliminarmente, que “a competência para analisar e julgar atos do e. Tribunal de Contas da União é do e. Supremo Tribunal Federal”.



    Alega, também, que “não é a UFSC parte legítima para figurar no polo passivo da demanda”.



    Quanto ao mérito, suscita a ausência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade para que o Poder Judiciário declare a nulidade de decisão do Tribunal de Contas da União.



    Defende que “os períodos em que a parte autora exerceu apenas atividade de AUXILIAR DE ENSINO não são incluídos ou caracterizados como de efetivo exercício do magistério para fins da aposentadoria especial de professor prevista na Carta Magna”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Também não merece prosperar a alegação competência originária desta Suprema Corte para o julgamento do presente feito, haja vista que há jurisprudência firmada no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ações ordinárias que impugnem atos do Tribunal de Contas da União. Sobre o tema, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE ATO DO TCU. INCOMPETÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que os embargos de declaração opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental. 2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ações ordinárias que impugnem atos do Tribunal de Contas da União. Como o acessório segue o principal, o mesmo se passa com as ações cautelares preparatórias dessas demandas. 3. A competência originária deste Tribunal é definida pela Constituição em caráter numerus clausus, sendo inviável sua extensão pela legislação ordinária. Dessa forma, ainda que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92 admitisse a interpretação defendida pelo embargante, ela haveria de ser afastada por produzir um resultado inconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC nº 2.404/PR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/03/2004).



    “(...) A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes” (Pet nº 1.738/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999).



    Registre-se, também, que a controvérsia acerca da legitimidade passiva ad causam restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo, tendo em vista que nessa hipótese a ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo 3. Legitimidade passiva ad causam. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 947.052/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 922.011/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/02/2016).



    No tocante à questão de fundo, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Sobre o cômputo do tempo de serviço trabalhado como auxiliar de ensino, o STF entende que, em havendo provas da atuação do servidor como auxiliar de ensino, o que se equipara ao cargo de professor, cabível o aproveitamento do período para fins do art.8, §4º da EC 20/98. 



    De todo despiciendo repetir a digressão da evolução legislativa desenhada tanto pelo magistrado sentenciante quanto pelo magistrado que proferiu a decisão liminar. Outrossim, desnecessária a revisão da produção probatória. Deve ser mantida a conclusão de que o cargo de auxiliar de ensino equivale ao de magistério superior, eis que se exercem as mesmas funções atreladas às atividades-fim das instituições de ensino superior. Desta feita, afasta-se a justificativa do TCU no sentido de não computar o referido período porque não haveria norma legal de equiparação do cargo de Auxiliar de Ensino ao cargo de professor. Mister assentar que a atividade prepondera sobre a denominação formal do cargo, uma vez que enquanto auxiliar de ensino o Apelado efetivamente desempenhou atividades típicas de professor. 



    Quanto ao período de exercício de atividade de magistério entre 08/04/1974 até 11/12/90, como já me pronunciei e consta no corpo da sentença no AI 5000424-75.2018.4.04.0000, no que fui acompanhada por meus pares, em 20/03/2018, em havendo prova de que o agravado efetivamente exerceu a atividade de magistério, o nome do cargo não é óbice ao tratamento especial conferido pelo ordenamento jurídico, que ao cabo pretendeu beneficiar o professor. 



    Portanto, deve ser considerado todo o interstício em que o autor exerceu suas atividades de docência, seja como Auxiliar de Ensino, Professor Adjunto e Professor Assistente, mantendo-se a aposentadoria especial anteriormente concedida a este em sua integralidade, conforme percuciente fundamentação conferida pelo Magistrado em sentença.”



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte local seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.264.494/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/21).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.308.863/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.295.371/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente